Tribunal: TJDFT
Processo: 0708488-07.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708488-07.2023.8.07.0007 APELANTE: ROSEMIRA MACENA BARBOSA, IVONE LOPES BARBOSA, VALERIA LOPES BARBOSA APELADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Rosemira Macena Barbosa, Ivone Lopes Barbosa e Valéria Lopes Barbosa contra sentença de ID 76581952 proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga/DF em ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor da Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda - Assefaz. Nas razões recursais, as apelantes pleiteiam, entre outros pedidos, a concessão da gratuidade da justiça, com a consequente dispensa do recolhimento do preparo, nos termos do art. 99, caput, do Código de Processo Civil. Ressalto que, embora tenha sido deferida a gratuidade ao autor originário, tal benefício possui natureza personalíssima e, portanto, não se transmite automaticamente aos sucessores. Ademais, tratando-se de requisito de admissibilidade recursal, impõe-se a análise específica acerca da necessidade ou não do recolhimento do preparo. Nos termos do Código de Processo Civil - CPC, para a obtenção da gratuidade da justiça basta, em regra, a declaração da parte de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Todavia, tal declaração não gera presunção absoluta de veracidade, não vinculando o magistrado, que poderá indeferir o pedido se os elementos constantes dos autos não forem compatíveis com a alegada hipossuficiência, conforme dispõe o art. 99, §§ 2o e 3o, do diploma processual. No caso em exame, observa-se que as apelantes não apresentaram qualquer documento comprobatório da alegada incapacidade financeira, tampouco declaração individual de hipossuficiência, inviabilizando a análise do requerimento. Ressalte-se que a aferição do direito à gratuidade deve ser pautada em critérios objetivos e subjetivos, de modo a permitir a correta avaliação da situação econômica da parte requerente. Diante do exposto, com fundamento no art. 99, § 2o, do CPC, intime-se as apelantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, querendo, apresentem documentação idônea, tais como declaração de hipossuficiência, contracheques recentes, cópia da carteira de trabalho, última declaração de imposto de renda de pessoa física, extratos detalhados de contas bancárias e/ou de cartões de crédito em seus nomes, ou outros documentos equivalentes, a fim de comprovar efetivamente a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios. Ressalto, por fim, que, sendo o preparo requisito de admissibilidade recursal, a análise dos demais pedidos constantes da apelação ficará postergada até ulterior deliberação. Decorrido o prazo ou juntada a documentação solicitada, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator